Tribunal: TJDFT
Processo: 0005206-12.2017.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – ARMAZENAMENTO DE FOTO DE ADOLESCENTE COM CONTEÚDO PORNOGRÁFICO – MATERIALIDADE – CONFISSÃO – CONSENTIMENTO DO ADOLESCENTE – IRRELEVÂNCIA.

1) Não há que se cogitar de ausência de materialidade em relação ao crime do art. 241-B do ECA, se o réu confessou ter recebido fotos da vítima, de 15 anos de idade, com conteúdo pornográfico.

2) Segundo o STJ, é típico o ato de armazenar fotos de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente, bastando a demonstração da “finalidade sexual e libidinosa das fotografias” (REsp 1543267).

3) Juridicamente, o consentimento do adolescente em relação à remessa de fotos é irrelevante para a caracterização do crime, em razão do seu estado de pessoa em desenvolvimento. A proteção legal existe justamente em razão do adolescente, presumidamente vulnerável, a quem o ordenamento resolveu tratar de forma especial.